Tribunal: TJMT
Processo: 1014575-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014575-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO VICENTE MANOEL - CPF: 663.000.021-87 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1014575-41.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrido(s):
Benedito Vicente Manoel

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem: 244

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 15 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais suportados, e dano material de R$ 42,63 (quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), gastos com alimentação, em razão do atraso de mais de 15 horas de um dos voos contratados.

2.

A recorrente afirma que o cancelamento do voo não se deu por falha ou desídia, mas, sim em razão de manutenção emergencial da aeronave, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais, e em caso de manutenção da condenação, requer a redução do quantum indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu passagem aéreas com saída de Recife/PE e destino à Cuiabá/MT, com saída às 12h30min e chegada as 23h30min do dia 08/02/2022.

4.

No entanto, ao chegar ao aeroporto de São Paulo para embarque de conexão, fora informado por prepostos da companhia aérea que o voo estava cancelado.

5.

Diante dessa situação o recorrido fora reacomodado, chegando nesta capital às 15h25min do dia 09/02/2022, com mais de 15 (quinze) horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração do voo se deu em virtude de manutenção da aeronave, não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela ré.

7.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

8.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

9.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrente, tem-se que o juízo a quo andou bem ao fixar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais e R$ 42,63 (quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) a título de danos materiais.

10.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

11.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023